Tribunal: TJSP
Processo: 1045772-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045772-96.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados CARLOS JORGE BENITES GOMES e CYBELE
COSTA GOMES, é apelado/apelante MARCO FABIO RAMENZONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045772-96.2019.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO 1045772-96.2019.8.26.0100
APTES/APDOS Carlos Jorge Benites Gomes, Marco Fabio Ramenzoni e
outro
COMARCA São Paulo 7a Vara Cível Central
VOTO No 38.416
EMENTA Embargos à execução fundada em
título executivo extrajudicial. Contrato de
mútuo. Competência recursal atribuída pela
Resolução 623/2013 às Câmaras que formam a
Segunda
Subseção
de
Direito
Privado.
Recursos não conhecidos, com ordem de
remessa para redistribuição.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
parcialmente procedentes embargos opostos à execução fundada em título
executivo extrajudicial.
Ambas as partes apelam e pelos motivos
indicados pedem a alteração daquele desfecho.
Recursos
regularmente
processados
e
respondidos.
É o relatório.
Aqui se cuida de embargos opostos à execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045772-96.2019.8.26.0100 -Voto no
3
fundada em título executivo extrajudicial consistente em contrato de mútuo
(fls.54/59). Pois forçoso é então reconhecer que o
julgamento dos recursos compete a uma das Câmaras da Segunda
Subseção de Direito Privado desta Corte, isso, nos termos do artigo 5o,
inciso II, item II 3, da resolução TJSP no 623/2013, que assim dispõe:
“Ações e execuções de insolvência civil e as
execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as
ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe
a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem
como ações de recuperação ou substituição de título ao portador”.
Nesse sentido tem decidido o Grupo Especial da
Seção de Direito Privado:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Execução de
título extrajudicial
Contrato de mútuo
Competência preferencial da
Subseção de Direito Privado II Art. 5o, II, item II.4, Resolução 623/2013
TJ/SP Prorrogação da competência em razão de anterior julgamento de
recurso por Câmara incompetente que não se admite Precedentes deste
C. Grupo Especial
Incidente procedente para fixar a competência da
Câmara
Suscitada.”
(Conflito
de
Competência
no
0007359-06.2020.8.26.0000, rel. Des. J.B. Franco de Godoi, 26.3.2020).
Por isso, não se conhece das apelações,
devendo os autos ser redistribuídos a uma das Câmaras da Segunda
Subseção.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045772-96.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Relator